Tribunal: TJSP
Processo: 2167695-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2167695-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ACJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, ANNIBAL
CROSARA
JUNIOR,
SERVI
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA
DE
INSTALAÇÕES
LTDA,
EMSA
EMPRESA
SUL
AMERICANA
DE
MONTAGENS S.A, URBEPLAN S/A e URBEPLANARSO24 ARSO14
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167695-47.2020.8.26.0000
fmt
fls. 2
VOTO No 24383
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167695-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 30a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVANTES: ACJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, ANNIBAL
CROSARA JUNIOR, SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES
LTDA, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A, URBEPLAN
S/A E URBEPLANARSO24 ARSO14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
EXECUÇÃO. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo
774 do CPC. Justificativa apresentada pelos agravantes para o
desatendimento da determinação. Ausência de elemento
subjetivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 101 (fls. 1.134 - dos autos originários) que, em ação de execução
ajuizada pelo agravado, dentre outras questões, entendendo não demonstrada justa
causa para falta de integral cumprimento da decisão de fls. 1.104 (apresentação de
informações), aplicou às executadas Urbeplan multa de 10% do débito, pois embora
tenha informado o número de adquirentes e de contratos de venda de unidades
imobiliárias de que resultantes os recebíveis penhorados (fls. 1.130/1.133), faltaram
informações sobre datas de pagamentos dos boletos pelos adquirentes.
Alegam os agravantes que a arrecadação dos recebíveis era
realizado por outra empresa parceira, cuja gestão se mostrou temerária e, apenas
recentemente, passaram a arrecadar as parcelas desses recebíveis. Afirmam que
foram exigidos informações e documentos que não possuíam, notadamente em
função da ausência de prestação de contas da empresa parceira (Alphaville).
Sustentam que promoveram a juntada de planilha contendo a lista de adquirentes
de unidades imobiliárias do empreendimento, e esclareceram que as demais
informações estavam sendo apuradas, mas a decisão agravada aplicou multa de
10% do débito no montante de quase quatro milhões de reais. Defendem inexistir
dolo, não configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Apontam desproporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167695-47.2020.8.26.0000
fmt
fls. 3
do valor da multa, requerendo, ao menos, sua redução, incidindo apenas sobre o
valor que deixou de ser repassado pelos agravantes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Foi concedido efeito suspensivo no tocante à exigibilidade da multa
(fls. 153).
VOTO
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora
agravado na qual o Juízo a quo fixou multa de 10% do valor do débito aos
executados, em razão da ausência de demonstração de justa causa para o parcial
cumprimento de precedente determinação.
Verifica-se que a decisão de fls. 1.104 determinou aos agravantes
que prestassem “as informações indicadas a fls. 1062, item "c" no prazo de dez
dias, pena de atentado à dignidade da Justiça, bastando intimação pela imprensa
na pessoa dos advogados (fls.614-5)”.
As informações mencionadas na decisão referem-se ao pedido
formulado pelo autor para que os réus fornecessem “(1) o número de adquirentes e
de contratos de aquisição de unidades imobiliárias em vigência, dos quais a
URBEPLAN receba valores oriundos dos direitos creditórios penhorados nesta
execução; e (2) a data de pagamento desses valores pelos adquirentes, acostando
os respectivos boletos bancários emitidos para cada adquirente, valendo a decisão
como ofício, a ser entregue pelos patronos do PAN diretamente à URBEPLAN” (fls.
1.062).
Entretanto, a fls. 1.128/1.133, os agravantes acostaram apenas uma
planilha contendo a lista de adquirentes de unidades imobiliárias do
empreendimento Alphaville Palmas 1 e 2, alegando que as demais informações
estariam sendo apuradas, porquanto a prestação de contas feita pela empresa
parceira teria sido insuficiente, requerendo a prorrogação do prazo para depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167695-47.2020.8.26.0000
fmt
fls. 4
dos recebíveis, bem como para a indicação da data de pagamento das parcelas
adquirentes, fixando o magistrado, contudo, a multa por ato atentatório à dignidade
da justiça.
Todavia, conquanto cumprida parcialmente a determinação, os
agravantes justificaram que a ausência das informações decorreu da recente
administração da cobrança dos recebíveis, antes efetivada exclusivamente pela
Alphaville Palmas.
Não se pode desprezar o alto grau de litigiosidade entre os réus e a
Alphaville Urbanismo S.A. e a Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários
Ltda., inclusive com ajuizamento de ações recíprocas, nos termos da decisão
proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível de Palmas/TO (fls. 990/992), tornando
verossímil a alegada dificuldade dos réus em obter todas as informações solicitadas
no prazo concedido.
A aplicação da penalidade prevista no artigo 774 do Código de
Processo Civil constitui medida excepcional e somente se justifica nas hipóteses em
que há comprovação de má-fé da parte, a qual não pode ser presumida.
Não se vislumbra, na hipótese, por ora, a ocorrência de ato
atentatório à dignidade da justiça, não tendo ficado caracterizado manifesto ardil
destinado a retardar o andamento do processo, ou intenção de dificultar a atividade
jurisdicional, nem comprovada a existência de má-fé por parte dos executados.
Assim, sem elementos que permitam concluir que os agravantes,
dolosamente, deixaram de fornecer as informações solicitadas, impõe-se o
provimento do recurso para revogar a multa imposta.
Nesse sentido:
“Cumprimento de sentença. Imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça em razão da não indicação de bens passíveis
de penhora. Justificativa apresentada pela agravante para o
desatendimento da providência. Ausência de elemento subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167695-47.2020.8.26.0000
fmt
fls. 5
Sanção
afastada.
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2102608-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/08/2017)
“Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Aplicação da
pena por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor por não
ter indicado bens à penhora - Art. 774, V, do CPC - Necessidade de
demonstração de culpa grave ou dolo - Ausência no caso - Multa
que deve ser afastada - Recurso provido.” (Agravo de instrumento
2191722-31.2019.8.26.0000, Des. Rel. Thiago de Siqueira, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 27.9.2019) (destacamos)
De rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão para afastar a
multa imposta.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator